Tribunal: TJDFT
Processo: 0724843-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724843-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARIA ROGERIA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0700083-39.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de valores decorrentes de benefício de previdência privada. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão tendo em vista que seria contrária a princípios constitucionais bem como ao ordenamento cível. Destaca que a regra da impenhorabilidade não pode ser considerada absoluta. Ressalta que diante do não pagamento por desconto em conta corrente como inicialmente efetuado, da não disponibilização de saldo para débito das parcelas, do não oferecimento de bens para garantia em juízo bem como em decorrência da outorga dada pela agravada mediante contrato em que confere poderes para desconto em folha de pagamento estaria a agravante em exercício de regular de seu direito preestabelecido contratualmente. Argumenta que restariam infrutíferas as tentativas de localização de bens em nome da executada sendo necessária a penhora sobre saldo de previdência privada para adimplemento da obrigação. Explica que o plano de previdência privada tratar-se-ia de fundo de investimento comum, não se constituindo de bem impenhorável. Aponta que eventual saldo existente perderia a característica de natureza remuneratória no decorrer do tempo por sua não utilização na manutenção do beneficiário e sua família no período em que teria sido auferido. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a expedição do ofício para a FUNCEF. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso reformando-se a decisão para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo recolhido ID 17937086 e 17937087. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 66514178 dos autos na origem): Trata-se de pedido formulado pela Exequente de penhora de valores percebidos pelo Executado em possível fundo de previdência privada. Ocorre que, verbas previdenciárias, mesmo sendo de caráter privado, são impenhoráveis, à luz do art. 833, inciso IV do CPC, de forma que existe óbice quanto ao pedido formulado. De fato, valores provenientes de fundos de instituições de previdência privada constituem verba alimentar em razão de sua natureza. Somente em casos excepcionais, os créditos oriundos de fundo de previdência privada podem ser penhorados, como por exemplo, em caso de pagamento de prestações alimentícias (art. 833, §2o do CPC), o que claramente não é a hipótese dos autos. A propósito, já decidiu o Eg. TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O caso sob análise refere-se à penhora de saldo em fundo de previdência privada. 2. Verbas previdenciárias, mesmo sendo de caráter privado, são impenhoráveis, vide art. 833, inciso IV. 3. Somente em casos sui generis os créditos oriundos de fundo de previdência privada ou de salários podem ser penhorados. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1013883, 20160020351249AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 504/513). Pela razão apontada, INDEFIRO a penhora de valores decorrentes de benefício de previdência privada a que faz jus o Executado. Indique a Exequente bens penhoráveis do Executado em 05 (cinco) dias. No caso dos autos, entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo conforme será demonstrado a seguir. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a penhora de valores depositados em contas de previdência privada complementar deve ser auferida em cada caso concreto, de modo que a impenhorabilidade de tais valores somente é reconhecida quando se verificar que o saldo correspondente é utilizado para a subsistência do participante ou de sua família. Confira: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1121719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 04/04/2014) (destaquei) No mesmo sentido, assim já decidiu esta Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SALDO DEPOSITADO EM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESLIGAMENTO DO ÓRGÃO PATROCINADOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Somente deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada quando comprovada a necessidade de sua utilização para a subsistência do participante e de sua família. Precedentes do STJ. 2. Inexistindo comprovação do caráter alimentar da verba, admite-se a penhora do saldo existente no plano de previdência privada para o qual não há mais contribuição, dado o término do vínculo com o órgão patrocinador. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1048594, 07028121220178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 27/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PLANO DE PREVIDÊNCIA INSTITUÍDO POR ENTIDADE PRIVADA EM PROVEITO DE PESSOAS FÍSICAS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravante postulou a constrição sobre saldo em fundo de previdência privada. 2. Conforme orientação do egrégio STJ "a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar" (REsp 1121719/SP). 3. Não restou demonstrado, do exame dos autos, que os valores aplicados pela Agravada em fundos de previdência privada complementar possuam natureza de investimentos financeiros. 4. Eventuais valores encontrados em aplicações financeiras em nome da Agravada, a título de previdência privada, são administrados pela seguradora em favor das pessoas físicas beneficiárias dos planos de previdência privada complementar instituído pela pessoa jurídica a que estão vinculadas. 5. Agravo não provido. (Acórdão n.1090513, 07123882920178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 27/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Não obstante, conforme estabelece o artigo 854 do Código de Processo Civil, ocorrido à indisponibilidade de ativos financeiros, compete ao devedor comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária. Portanto, é possível deferir a busca e o bloqueio de ativos financeiros constantes em conta de previdência privada, quando não encontrado bens do executado passíveis de penhora. Dessa forma, tendo em vista que houve diversas diligências sem sucesso a fim de localizar os bens da executada/agravada, inclusive por meio de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, não vejo razão para o indeferimento do pedido feito pela agravante/exequente, no sentido de determinar a expedição de ofício a FUNCEF para informar se a parte agravada possui ou não plano de previdência privada e, caso positivo, penhorar a quantia suficiente para garantir a execução. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SALDO DEPOSITADO EM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. DESLIGAMENTO COM O ÓRGÃO PATROCINADOR. NATUREZA ALIMENTAR NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O STJ firmou entendimento de que a penhora ou não de valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida casuisticamente, havendo natureza alimentar e, portanto, impenhorabilidade, apenas se o conjunto probatório revelar a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família. 2. Após infrutíferas diversas diligências em busca de bens do devedor, mostra-se possível a penhora de valores existentes em fundo de previdência privada quando ocorrido desligamento com o órgão patrocinador, permanecendo a importância como crédito à disposição do agravado, inexistindo, ainda, quaisquer indícios probatórios de que tais valores se destinam a subsistência própria e/ou de sua família, não se configurando qualquer natureza alimentar a caracterizar sua impenhorabilidade. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.936053, 20160020028307AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 28/04/2016. Pág.: 203/215) (destaquei) Insta ressaltar que, em caso semelhante, esta Egrégia Turma proferiu acórdão neste sentido, no recente julgado do agravo de instrumento no 07175994-62.017.8.07.0000, de relatoria da Eminente Des. Simone Lucindo: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. ART. 854 DO CPC. CONSULTA BACENJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSIDERÁVEL LAPSO DE TEMPO DECORRIDO APÓS A PRIMEIRA PESQUISA. 1. Conforme entendimento veiculado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, os ativos constantes em previdência privada complementar podem ter caráter previdenciário, quando conta o segurado com seus rendimentos para prover seu sustento futuro. Nessa hipótese, verifica-se o caráter alimentar do fundo. Também pode ocorrer de os ativos constituírem investimento simples, com o qual se objetiva rendimento financeiro. Nesse caso, ausente o caráter alimentar da verba. 2. Em sede de agravo de instrumento, cabe ao magistrado, tão somente, assegurar a efetividade do processo, em face do perigo de esvaziamento dos fundos financeiros do executado. A cognição a respeito da impenhorabilidade da norma deverá ser feita em momento oportuno que viabilize a instrução processual. 3. Conforme disposto no art. 854 do Código de Processo Civil, tornados indisponíveis os ativos financeiros, será o executado intimado para comprovar a impenhorabilidade das quantias. Neste momento, será propiciada a discussão acerca do caráter alimentar da verba oriunda de previdência privada. 4. Decorrido prazo considerável desde o último deferimento do pedido de busca de ativo financeiro via Sistema Bacen-Jud, e desde que em consonância com o princípio da razoabilidade, nova tentativa de penhora pelo referido sistema pode ser deferida. 5. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e providos. (Acórdão n.1108692, 07175994620178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 18/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeitos suspensivo ativo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a expedição de ofício a FUNCEF a fim de informar acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome da executada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requeridas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 23 de julho de 2020 18:14:26. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador